Tribunal: TJDFT
Processo: 0722593-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Processo : 0722593-73.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 59831549 – p. 165/165) proferida na liquidação de sentença pelo procedimento comum n. 0025736-31.2012.8.07.0001, que rejeitou a impugnação da ré, aqui agravante, e acolheu os cálculos apresentados pelos autores. O pedido liminar foi indeferido. Contraminuta pelo não provimento. Doravante, a agravante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso (id. 62929970). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do agravo de instrumento, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator